Tribunal: TJES
Processo: 5001125-63.2021.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001125-63.2021.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JUCINEIA AMANCIO TELES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PARTE PRETENDIA CONTRATAR UM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONSIGNADO. DEVOLUÇÃO DO VALOR DEPOSITADO. COMPROVAÇÃO DO VÍCIO DE VONTADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VONTADE DO CONTRATANTE. DANOS MORAIS DEVIDOS. FIXAÇÃO EM R$10.000,00. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5001125-63.2021.8.08.0007

Recorrente: BANCO PAN S.A.

Recorrido: JUCINEIA AMANCIO TELES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7843259).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO PAN S.A.
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o contrato celebrado pelas partes é válido;
b)
que foi observado pelo banco o procedimento legal para a contratação;
c)
que não é possível a declaração de inexigibilidade do débito, da suspensão das cobranças e da restituição dos valores pagos;
d)
que não há danos morais a ser indenizados e caso seja mantida a condenação que eles sejam minorados;
e)
que o termo inicial para a incidência de juros dos danos morais é da data do arbitramento.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a existência de vício de vontade na contratação de cartão de crédito e empréstimo consignado.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

A responsabilidade contratual do banco é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos/falhas decorrentes dos serviços que lhes presta.

Trata-se de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual, consoante doutrina de Sérgio Cavalieri Filho, “[...] todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento independentemente de culpa. Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, decorrendo a responsabilidade do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade e executar determinados serviços. Em suma, os riscos do empreendimento correm por conta do fornecedor (de produtos e serviços) e não do consumidor”.

Os requisitos, portanto, para a configuração da responsabilidade são: falha na prestação do serviço, dano e nexo causal.

Nesse tipo de responsabilidade, o fornecedor somente afasta o dever de reparar o dano se provar (ônus seu) a ocorrência de uma das causas que excluem o nexo causal, enunciadas no §3º do art. 14 do CDC, quais sejam, a inexistência do defeito (falha na prestação do serviço) e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Feita essa consideração e passando ao exame do caso concreto, anoto que a controvérsia cinge-se em verificar se foram lícitos – ou não – os descontos havidos no benefício da autora em razão de cartão consignado e empréstimo consignado supostamente contratados com o requerido. Saliente-se que a autora afirma que chegou a receber o valor dos contratos em sua conta bancária, contudo, não o utilizou totalmente, tendo depositado parte do valor em juízo.

A fim de comprovar suas alegações, a autora anexou, sob os ID’s de n.º 10956992, 10957205, 10957209, 10957213, 10957218, 10957225, 11882352 e 17434308, documentos que comprovam o depósito do valor do empréstimo em sua conta, os descontos lançados em seu benefício em razão do empréstimo consignado e do cartão consignado supostamente contratados, a tentativa inexitosa de resolução extrajudicial da questão por meio do PROCON, bem como o depósito judicial do valor que alega não ter solicitado (referente ao contrato de empréstimo consignado).

Por sua vez, o requerido afirmou que as contratações se deram de forma legítima, através de autenticação efetuada por meio do envio de “selfie”, sendo os valores devidamente disponibilizados em conta da requerente.

Para tanto, anexou os documentos de ID n.º 13293691, 13293692, 13293693, 13293695, 13293699, 13293701, 13293904, 13293907, 13293909, 13293911, 13293912, 13293915 e 13293919, tratando-se dos contratos, documento pessoal apresentado para as contratações, recibos de transferência dos valores do empréstimo consignado e do cartão consignado para a conta de titularidade da parte autora e faturas enviadas.

Pois bem.

Primeiramente, observo que a parte requerida apresentou contratos que, embora não estejam assinados pela parte requerente, foram feitos por meio eletrônico, sendo autenticados através do envio de foto “selfie” da parte autora, bem como de seu documento pessoal.

Ao analisar o documento pessoal anexado pela parte autora à petição inicial, bem como as selfies e a foto do documento enviadas quando das contratações, a meu ver, não restam dúvidas de que a parte autora, de fato, contratou o empréstimo e o cartão consignados impugnados.

Some-se a isso o fato incontroverso de que a parte autora recebeu o valor dos contratos em conta de sua titularidade.

Quanto à regularidade da contratação por meio eletrônico, a jurisprudência é tranquila acerca de sua validade, inclusive da dispensa de contrato assinado. Veja-se:

[...]

Assim, entendo restar comprovada a contratação do cartão consignado e do empréstimo consignado impugnadas.

Não obstante, vislumbra-se que a autora, embora tenha enviado as “selfies” e a foto de seu documento, aparentemente, não tinha a real intenção volitiva de contratar empréstimo e cartão consignado.

Tanto é que, tão logo o valor foi disponibilizado em sua conta, ela procurou meios de devolvê-lo ao banco réu.

Importante destacar que tenho notado o crescente ajuizamento de ações deste tipo nesta cidade de Baixo Guandu-ES, o que me leva a crer que estes contratos, havidos por meio digital, não estão sendo feitos da forma correta. Mormente porque, na maioria das vezes em que é tomado o depoimento pessoal da parte autora, ela diz que não contratou o empréstimo e que não sabia que, ao enviar a “selfie” e a foto de seu documento, estava anuindo com a operação de crédito impugnada.

Saliento que, na maioria das ações análogas, a “fórmula” é sempre a mesma: contrato realizado de forma não presencial; idoso que alega ter pouco conhecimento sobre contratação digital; e o banco réu como responsável pelo contrato de empréstimo consignado.

Tais circunstâncias, a meu ver, denotam a aparente má-fé do banco requerido, que, não se sabe sob que alegação, convence o idoso a enviar a foto “selfie” e formaliza operação de crédito consignado, beneficiando-se da contratação que, aparentemente, a parte não tinha interesse.

Inclusive, no caso específico dos autos, a parte autora anexou conversas, havidas no aplicativo whatsapp, em que uma pessoa se passa por funcionária do INSS e a convence de que ela teria um valor a receber de supostas “diferenças” relativas a seu benefício do INSS. Enquanto isso, outra pessoa se passa por preposto do banco réu e a convence a enviar foto “selfie” e foto de seu documento a fim de cancelar o cartão consignado feito anteriormente – que a autora também não reconhece a contratação.

Nessa toada, a autora envia os documentos de boa-fé e recebe o valor aproximado de R$28.000,00 em sua conta, contudo, num primeiro momento, acredita se tratar das “diferenças” relativas a seu benefício do INSS, e só percebe se tratar de um empréstimo quando verifica seu contracheque e percebe os descontos ali lançados.

Desse modo, reconheço a ocorrência de falha na prestação do serviço por parte do banco requerido, de modo que tenho a sua conduta por ilícita.

Nessa linha, destaco que o Código de Defesa do Consumidor, ao consagrar a responsabilidade pelo fato do serviço, trouxe relevantes inovações no âmbito da responsabilidade civil, assegurando ao consumidor, independentemente do fornecedor ter agido sem culpa, o direito à reparação pelos acidentes de consumo decorrentes de um serviço prestado defeituosamente.

[...]

Sendo assim, considerando a falha na prestação de serviço e a consequente responsabilidade objetiva da instituição financeira ré, tenho que é o caso de acolher o pedido exordial de declaração de inexistência de débito, uma vez que, embora válidos os contratos digitais, houve a devolução – de parte – do valor, que se encontra depositado em juízo.

Ainda, entendo ser caso de determinar que o requerido devolva o valor já descontado dos proventos da autora. No entanto, entendo que a devolução deve ser feita de forma simples, tendo em conta que o erro é justificável, na hipótese, já que a devolução não retornou ao banco, estando o valor depositado em juízo. Incide, portanto, a exceção prevista no parágrafo único do art. 42, in fine, do CDC, que prevê a devolução na forma simples.

Superada esta questão, resta saber se a conduta do requerido é capaz de ensejar condenação à indenização por danos morais.

Por definição, danos morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de sua personalidade, caracterizados, no entanto, sempre por via dos reflexos produzidos por ação ou omissão de outrem. São aqueles danos que atingem a moralidade, personalidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores e, enfim, sentimentos e sensações negativas.

No caso dos autos, rememoro que a parte requerente formulou pedido de dano moral fundamentado em falha na prestação do serviço havida pela parte requerida.

Analisando detidamente a pretensão indenizatória deduzida na inicial, entendo que a situação vivida pela parte requerente foi capaz de lhe gerar danos de ordem moral, posto que, ainda que não se trate de efetiva lesão à personalidade, acarretou transtornos que extrapolam os meros dissabores da vida em sociedade. Os danos morais restam caracterizados pela conduta ilícita da parte ré, revelando-se uma prática abusiva, a qual deve ser penalizada, uma vez que constitui verdadeira desconsideração para com a consumidora.

Conforme já explicitado, o banco requerido tem sido réu em diversas ações análogas a esta nesta cidade de Baixo Guandu-ES, em que, embora apresente contrato digital, não há certeza se, de fato, o consumidor – pessoa idosa – teve a real intenção de contratar empréstimo consignado.

A meu ver, a conduta do banco é reprovável e deve ser duramente inibida pelo Poder Judiciário, que não pode chancelar como válidas contratações absurdas como as presentes.

Ademais, o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça deste estado é no sentido de acolher pedido de indenização por dano moral em casos como este. Veja-se:

[...]

Nesse passo, tenho que o pedido exordial de indenização por dano moral merece ser acolhido.

Estabelecida a obrigação de indenizar por danos imateriais – com base no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor –, surge, então, a questão relativa ao quantum indenizatório, o qual deve ser aferido levando-se em conta a reprovabilidade da conduta ilícita, a duração e a intensidade do sofrimento vivenciados e a capacidade econômica de ambas as partes, de maneira que não represente gravame desproporcional para quem paga, nem consubstancie enriquecimento indevido para aquele que recebe.

A par disso, considerando-se os critérios acima alinhavados, entendo que o valor de compensação pelo dano moral deve ser arbitrado em R$10.000,00 (dez mil reais) e registro que, a meu ver, tal valor atende à justa indenização, capaz de compensar a consumidora e, de outra banda, inibir a prática de condutas ilícitas similares.

Por derradeiro, observo que o requerido formulou pedido contraposto de condenação da requerente à devolução dos valores depositados em sua conta em caso de anulação dos contratos.

Analisando os autos, observa-se que, em razão dos contratos discutidos nos autos, o requerido promoveu 03 (três) depósitos em conta bancária da autora, nos valores de R$28.855,98 (vinte e oito mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos), R$2.399,00 (dois mil, trezentos e noventa e nove reais) e R$2.140,99 (dois mil, cento e quarenta reais e noventa e nove centavos), sendo certo que a autora comprovou que devolveu ao réu apenas os valores de R$28.855,98 (vinte e oito mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos), através de depósito judicial, e R$2.140,99 (dois mil, cento e quarenta reais e noventa e nove centavos), através do pagamento de fatura.

Desse modo, é incontroverso que a autora ficou com o valor de R$2.399,00 (dois mil, trezentos e noventa e nove reais) do que fora depositado em sua conta.

Assim, entendo que é o caso de acolhimento parcial do pedido, com a compensação do valor supramencionado, a fim de evitar enriquecimento ilícito de qualquer das partes. Contudo, saliento que não deve incidir qualquer atualização sobre o valor a ser deduzido da condenação, pois o depósito se deu sem a requisição da parte autora, que não contratou empréstimo/cartão consignado.

ISTO POSTO, ACOLHO os pedidos constantes da exordial para DECLARAR a inexistência do débito discutido nos autos, referente aos contratos de n.º 743020003 (cartão consignado) e n.º 349589919 (empréstimo consignado), DETERMINANDO, ainda, a cessação dos descontos em folha, assim como a liberação da margem consignável da parte autora, na forma da decisão de ID n.º 11895571, que ora CONFIRMO.

Outrossim, CONDENO o requerido à restituição simples do valor indevidamente descontado do benefício da autora, que, conforme documento juntado no ID de n.º 17434308, corresponde a R$1.951,60 (um mil, novecentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos), sendo R$453,60 (quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos) referente ao cartão consignado e R$1.498,00 (um mil, quatrocentos e noventa e oito reais) referente ao empréstimo consignado. Tal valor deverá ser atualizado, incidindo juros a partir da citação (CC, art. 405) e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ), assim considerado a data de cada desconto. Anoto que procedi à atualização monetária do valor devido a título de indenização por dano material na forma retromencionada, chegando ao montante de R$1.978,77 (um mil, novecentos e setenta e oito reais e setenta e sete centavos) – conforme cálculos em anexo. Saliento que a atualização monetária foi feita até a data do depósito judicial do valor – 08/02/2022 –, uma vez que, a partir de então, o valor é atualizado pela própria instituição bancária depositária.

Ainda, CONDENO o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à requerente, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), devendo incidir juros e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ).

Por fim, considerando o valor creditado erroneamente na conta da autora e que não fora devolvido/depositado judicialmente, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido contraposto e COMPENSO os créditos havidos entre as partes, DECLARANDO EXTINTA a dívida da autora perante o requerido – no tocante ao que deveria ser devolvido por ela ao réu –, devendo o requerido cancelar todos os débitos havidos em desfavor da autora em seus sistemas em razão dos contratos discutidos nos autos, a fim de evitar futuras cobranças e negativações indevidas do nome.

Anoto que, após a compensação, resta ao requerido pagar à autora o valor total da indenização por dano material supra (devolução de valor), qual seja, R$1.978,77 (um mil, novecentos e setenta e oito reais e setenta e sete centavos), bem como o valor de R$7.601,00 (sete mil, seiscentos e um reais), a título de indenização por danos morais.

Considerando o valor depositado em juízo – R$28.855,98 (vinte e oito mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos) –, após a compensação, resta ao requerido receber o valor de R$19.276,21 (dezenove mil, duzentos e setenta e seis reais e vinte e um centavos), que será liberado por alvará após o trânsito em julgado desta sentença.

Como bem destacado em sentença, o vício de vontade da parte resta demonstrado pelo fato de que após o recebimento do valor depositado em sua conta realizou a devolução do valor integral. Tal fato junto ao não desbloqueio do plástico reforça o entendimento de que a parte não pretendia realizar a contratação de cartão de crédito consignado, mas apenas de cartão de crédito.

Outrossim, os
prints
de conversa com a suposta funcionária do INSS - ID 7842973 - demonstram que o contrato foi realizado sem emanação de vontade da parte, pois ela acreditava que se tratava de restituição do INSS e não de celebração de contrato de empréstimo consignado, pelo qual é impositiva a declaração de inexistência do contrato com o retorno do
status

quo
.

No que tange ao
quantum
dos danos morais fixados, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, o tempo que ficou privado de usar o serviço, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa, a extensão do dano e que a parte se viu ludibriada por duas vezes pela instituição financeira, entendo como suficiente o valor fixado pelo Juízo
a quo
de R$10.000,00 (dez mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)